Tribunal: TJDFT
Processo: 0713363-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713363-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OAS EMPREENDIMENTOS S/A EMBARGADO: PLANO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO AGROPECUARIOS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por OAS EMPREENDIMENTOS S/A contra acórdão da Sexta Turma Cível que conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargada. Nos termos do art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil, à embargada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator